Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726352-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: DEBORA TEIXEIRA D E S P A C H O Recebo o pedido de habilitação dos herdeiros (ID 17357375), conforme artigo 689 do CPC/15. Determino a suspensão do processo e a citação da parte requerida para que se pronuncie no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 690 do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator